Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003272-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0007-50 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE NOBRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PRAZOS E DOCUMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE DOS MUNICÍPIOS, COM A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

1. Em se tratando de legislação concorrente, fica reservada à União apenas a competência para estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1o).

2. Não havendo eiva na Lei Municipal que estabeleceu critérios e apresentação e documentos para fiscalização do meio ambiente não há como pressupor de plano que extrapole os limites de fiscalização.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA. em face do MUNICÍPIO DE NOBRES, contra decisão proferida na Ação Mandamental no 1471-51.2018.811.0030, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que negou o pedido liminar consubstanciado na suspensão das exigências previstas na Lei 1470/2017 e do decreto 010/2018, ambas do Município de Nobres.

Sustenta a Recorrente que se sujeita ao recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, instituído pela Lei 7.990/1989, sendo a receita correspondente repartida entre os órgão da Administração federal Direta, os Estados e os Municípios.

Ressalta que, apesar da competência para legislar sobre “jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia” ser privativa da União, o Município de Nobres vem exigindo “cumprimento de obrigações e o fornecimento de documentos relacionados à exploração e aproveitamento de recursos minerais, bem como à apuração e recolhimento da CFEM, sob pena de aplicação de sanções pecuniárias e/ou até mesmo a cassação, não revogação ou não prorrogação de alvarás de localização e funcionamento.” (
sic
Id 6950161 – p. 2)

Destaca que o Município Requerido instituiu a Lei no 1.470/2017, que impõe sanções administrativas e multas pecuniárias no caso de descumprimentos das obrigações nela trazidas, inclusive sobre o CFEM.

Sublinha que a competência comum atribuída aos Entes públicos, prevista no artigo 23, inciso XI, da Constituição federal, é de natureza administrativa e não legislativa.

Reforça que se questiona é o poder do Município em legislar sobre sanções a serem aplicadas relacionadas ao ato de fiscalizar, e não a competência para fiscalizar em si.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários a atribuição do efeito ativo ao presente Agravo.

A liminar foi indeferida. (id. 8517218)

Sem contrarrazões. (id. 47052987)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ato impugnado é a lei municipal n. 1.470/17 e o Decreto n. 010/2018. A lei Municipal dispõe sobre o registro, acompanhamento e fiscalização da exploração de recursos minerais no território de Nobres/MT, por sua vez, o Decreto n. 010/2018 regulamenta a referida lei, estabelecendo prazos para apresentação de documentos, dentre outras regulamentações.

Examinando a postulação da autora, tenho para mim que o recurso não merece o desprovimento, e isto por algumas razões básicas.

Em primeiro lugar, porque, a competência privativa da União para legislar sobre jazidas e minas, não exclui o Município de sua competência comum e concorrente com a União, Estado e Distrito Federal, para legislar sobre proteção do meio ambiente.

Isto porque, é expressa a Carta Federal, quanto à competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na proteção do meio ambiente, combatendo a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF); sobre a preservação das florestas, fauna e flora (art. 23, VII, da CF); e, de forma concorrente, destes mesmos entes federados, a competência para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, da CF); sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 24, VIII, da CF).

E mais, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (art. 24, § 1.o, da CF). Ademais, é do Poder Público (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), o dever de defesa e proteção ao meio ambiente, conforme art. 225 da CF. E, nesta defesa e proteção, para assegurar a efetividade do direito do cidadão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cumpre a este Poder Público (e daí também ao Município por competência comum e concorrente com a União, Estado e Distrito Federal), preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. (art. 225, § 1.o, I, da CF)

Em verdade, face à competência concorrente que tem para legislar sobre questão relativa a meio ambiente e sua preservação, bem assim face à competência da União para legislar apenas sobre normas gerais, por evidente e a primeira vista, parece ser do Município, sim, a competência para definir às peculiaridades próprias da região, é que tem conhecimento suficiente e próprio a respeito, e que, com maior sabedoria, poderá dispor.

Evidente que não se retira do particular interessado na exploração a possibilidade de provar eventual desvio ou exagero na busca de tal proteção pelo Ente Federado. Contudo, tal questão, por óbvio, só poderá ser examinada e decidida através de uma cognição mais aprofundada, jamais em sede liminar, como pretendido pela ora Agravante.

Ademais, quanto a alegação de o Município haver de forma alguma invadido a competência da União para legislar sobre recursos minerais (art. 22, XII, da CF), não restou evidenciado que extrapolou o âmbito de sua competência comum na preservação do meio ambiente.

Nesse sentido bem esclareceu o juízo a quo ao indeferir a liminar:

“(...)

O ato impugnado está adstrito ao exame a respeito da possibilidade ou não de o poder público, impor a apresentação de documentos fiscais que demonstram o respectivo faturamento líquido das empresas que exploram recursos minerais no Município de Nobres/MT.

Alega o impetrante que o objetivo de apresentação de documentos fiscais é o de fiscalizar o recolhimento da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, contudo a instituição e regulamentação quanto a arrecadação da CFEM é da UNIÃO, cabendo a lei federal tratar sobre a arrecadação e fiscalização.

O ato impugnado é a lei municipal n. 1.470/17 e o Decreto n. 010/2018. A lei Municipal dispõe sobre o registro, acompanhamento e fiscalização da exploração de recursos minerais no território de Nobres/MT, por sua vez, o Decreto n. 010/2018 regulamenta a referida lei, estabelecendo prazos para apresentação de documentos, dentre outras regulamentações.

O primeiro ponto a ser analisado é se é possível o Munícipio editar norma para fiscalizar a exploração de recursos minerais.

Neste sentido o art. 23, XI, da Constituição Federal atribui aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios) a competência comum ou competência de implementação para proteger o meio ambiente, combater a poluição e proceder ao registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.

Trata-se do exercício do poder fiscalizador do Estado. Poder esse comum a todos os entes.

Dessa forma é possível ao ente público municipal estabelecer norma fiscalizadora de exploração de recursos minerais em seu território.

O segundo aspecto a ser analisado é se o objeto da lei e do decreto impugnado se referem a fiscalização ou não da exploração de recursos minerais.

Neste aspecto
é possível afirmar que a norma impugnada está adstrita a fiscalização da exploração ambiental de recursos minerais e não está ligada a questões tributárias
.

Ademais não há impedimento legal para que o Município solicite os documentos indicados no art. 2o do Decreto Municipal n. 010/2018 até porque as normas impugnadas não possuem o condão fiscalizatório tributário, conforme já exposto acima.

Por fim, é de suma importância destacar que o art. 225, caput, da Constituição Federal, impõe ao Poder Público e a toda a coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, bem de uso comum do povo, vocalizando, em seus comandos normativos, os princípios da precaução, prevenção e reparação integral, entre outros.

Assim, em cognição sumária, própria deste momento processual, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da liminar.

Posto isso, indefiro a liminar veiculada na inicial.”

Cumpre esclarecer que a análise do recurso está adstrita aos termos da decisão hostilizada e, ao menos em juízo sumário, as normas impugnadas não há como aferir que ultrapassam o âmbito de fiscalização ambiental, pois apenas a exigência de demonstração do faturamento da empresa não evidencia, por si só, que está ligada a questões fiscais.

Por derradeiro há registrar que o meio ambiente é de todos, assim se pressupõe que o interesse do particular, em situações que tais, há ceder frente ao interesse coletivo, de modo que, havendo qualquer dúvida, deve prevalecer o interesse na defesa do meio ambiente.

Se a Agravante entende que a legislação municipal restringiu, forma indevida, direito seu, isto até poderá ser reconhecido, mas somente após uma dilação probatória na ação de base, e um exame aprofundado a respeito do assunto, o que não se encontra apto neste momento.

Por ora, não resta outra alternativa que não o do desprovimento.

Com tais considerações,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022